Tribunal: TJDFT
Processo: 0031271-45.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0031271-45.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S.A., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MUNICIPIO DE NOVA LIMA, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S.A. D E S P A C H O Defiro o pedido para julgamento por videoconferência, nos termos da Portaria Conjunta no 52, de 8 de maio de 2020. Publique-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2020 19:09:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator